Tribunal: TJSP
Processo: 0036132-48.2010.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Flora Maria Nesi Tossi Silva

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/02/2021

Data de publicação:

05/02/2021

Ementa:
EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. V. acórdão proferido em 14.03.2012.

Devolução dos autos à Turma Julgadora pela E. Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão (art. 1.040, inciso II do CPC/2015).

Necessidade de adequação do v. acórdão proferido por esta C. 13a Câmara de Direito

Ementa:
EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. V. acórdão proferido em 14.03.2012.

Devolução dos autos à Turma Julgadora pela E. Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão (art. 1.040, inciso II do CPC/2015).

Necessidade de adequação do v. acórdão proferido por esta C. 13a Câmara de Direito Público, nos termos do entendimento pacificado pela Suprema Corte no julgamento do RE no 870.947/SE, COM REPERCUSSÃO GERAL (Tema no 810) e ao entendimento do E. STJ no REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905. Inexistência de coisa julgada quanto à matéria juros e correção monetária. Precedente do E. STJ.

V. ACÓRDÃO DE FLS. 219/226 RETIFICADO.